Tribunal: STF
Processo: RE 1405889
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL: TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE: TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRESCRIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 



    1. O título executivo (ação coletiva n. 2006.70.0013563-3) transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo. 



    2. A ação de conhecimento e ação executiva são distintas e não se confundem, assim como os prazos prescricionais a elas correspondentes, sendo idênticos apenas no tocante aos respectivos períodos (cinco anos). Com efeito, há dois prazos autônomos a considerar, ambos de cinco anos: um concernente à prescrição da ação e outro pertinente à prescrição execução (Súmula 150 do STF: 'Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação'), não havendo se falar em reinício de um único lapso temporal por metade, por força de interrupção que se operaria com o ajuizamento da primeira. 



    3. No caso específico dos autos, o título executivo transitou em julgado em 08/12/2010. Em 19/11/2015 o exequente, em litisconsórcio com outros sete servidores públicos, ingressou com a execução de sentença n. 5056688-69.2015.4.04.7000, antes do decurso do prazo prescricional. O juiz da referida execução determinou o desmembramento da execução, decisão esta que foi agravada, e se tornou definitiva somente em 05/04/2016. Portanto, a presente execução não foi atingida pela prescrição. 



    4. A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de n. 810, reconhecendo a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança” (fl. 6, e-doc. 31). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 6). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. X do art. 37, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61, o art. 62, o art. 63 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República, e alega que “trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, referente ao pagamento de diferenças de quintos/décimos incorporados por servidores públicos” (fl. 2, e-doc. 54). 



    Argumenta que foi “violado o princípio constitucional porquanto o acórdão regional deixa de aplicar o artigo 741, § único, do CPC/1973 (atual art. 535 do CPC) para reconhecer a inexigibilidade do título executivo; e porque inexiste disposição legal que ampare a pretensão da parte adversa” (fl. 5, e-doc. 54). 



    Sustenta que “o título executivo em debate teve seu trânsito julgado posterior à edição da MP n. 2.102-28 (23/02/2001) que trouxe ao ordenamento jurídico o artigo 741, § único, do CPC/1973, sendo, portanto, aplicável o referido dispositivo. O título executivo colide com a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115, de sorte a configurar a violação aos princípios da legalidade e da isonomia” (sic, fl. 5, e-doc. 54).



    Ressalta que “a Medida Provisória n. 2.225-45/2001 não restabeleceu dispositivos legais revogados anteriormente de modo a permitir a incorporação de novas parcelas de quintos/décimos, e sim, apenas e tão-somente, transformou tais parcelas já integradas à remuneração dos servidores em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada-VPNI” (fl. 21, e-doc. 54). 



    Apontou que, “sendo o presente agravo de instrumento decorrente de ação de cumprimento própria, ajuizada por substituído do Sindicato-impetrante, não há como se conferir a alegada preclusão a respeito da inexigibilidade do título sem que os artigos 502, 503, 506 e 507 do CPC sejam afrontados, o que é objeto de recurso especial, bem como o próprio artigo 5º, XXXVI, (coisa julgada) e o art. 37 (princípio da legalidade)” (fl. 28, e-doc. 54). 



    Alega que “o Acórdão, ainda que negue a aplicação da TR, tendo em vista que o STF declarou a inconstitucionalidade da atualização monetária pelos índices aplicáveis à Caderneta de Poupança, não poderia afastá-la para todo período em discussão” e sustenta a “aplicação da lei 11.960/2009 na correção monetária até a data de 25/03/2015” (fls. 30-31, e-doc. 54). 



    Pede seja “reformado o acórdão impugnado, determinando a impossibilidade da incorporação de quintos, na forma como decidido pelo E. STF no RE 638.115, bem como, eventualmente, aplicando-se a Lei n. 11.960/2009 na correção dos valores por ventura devidos” (fl. 31, e-doc. 54). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O título executivo (ação coletiva n. 2006.70.0013563-3) transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo.



    Não seria o caso, também, de aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, pois o referido dispositivo legal tinha natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988 - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115” (fl. 2, e-doc. 31). 



    Como se pode verificar, ao analisar a controvérsia, no ponto relativo à possibilidade de se desconstituir título executivo judicial, o Tribunal de origem conforma-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 611.503, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Tema 360 da repercussão geral. Confira-se a ementa deste julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 19.3.2019).



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal” (DJe 3.8.2015).



    No julgamento dos embargos declaratórios opostos contra a referida decisão, este Supremo Tribunal concluiu ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Confira-se a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (RE n. 638.115-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.5.2020).



    5. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT ). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput ), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).



    6. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida e aplicou às condenações impostas à Fazenda Pública o entendimento sobre a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, assentando a nulidade da aplicação do índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    7. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Confira-se o seguinte julgado:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.980-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    O julgado recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora